Tribunal: TJSP
Processo: 1505370-07.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
ROUBOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (TRÊS), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ART. 311, § 2o, III) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria bem demonstradas. Réu, mediante emprego de arma de fogo, roubou alianças de ouro de casal e, vinte dias depois, também armado, roubou pulseira de ouro de outra vítima,

Ementa:
ROUBOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (TRÊS), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ART. 311, § 2o, III) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria bem demonstradas. Réu, mediante emprego de arma de fogo, roubou alianças de ouro de casal e, vinte dias depois, também armado, roubou pulseira de ouro de outra vítima, tendo sido reconhecido por todas como autor dos respectivos crimes. Posteriormente, foi detido pela polícia quando conduzia motociclo com a placa adulterada, sendo apreendida com ele arma de fogo com a numeração suprimida e municiada, cuja eficácia para efetuar disparos foi atestada por perícia. Reconhecido o concurso formal próprio entre os crimes de roubo praticados contra o casal (em uma ação, o agente atingiu dois patrimônios distintos). Quanto aos roubos, não demonstrado que os delitos subsequentes (contra o casal) fossem desdobramento da conduta inicial, a impedir o reconhecimento da continuidade delitiva. Reconhecido o concurso material entre estes delitos e os demais, eis que cometidos mediante desígnios autônomos e com multiplicidade de condutas, afora tratar-se de crimes de espécie distinta. Condenação mantida.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Bases fixadas no mínimo legal. Para os crimes de roubo, aumento de 2/3 pela majorante do emprego de arma de fogo. Para os crimes de roubo contra o casal, aumento de mais 1/6 pelo concurso formal. As penas pecuniárias destes crimes deveriam ter sido somadas (CP, art. 72), mas não houve insurgência ministerial a respeito. Ausentes outros modificadores. Somatório das penas pelo concurso material. 2. Ante a pena aplicada, afora o caráter hediondo de parte das infrações, fixado o regime inicial fechado. Inviáveis, pelos mesmos motivos, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a concessão do sursis penal. 3. Negado o recurso em liberdade.
Recurso defensivo desprovido.